Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724030-02.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: MARCIO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO ESTATAL. DEFERÊNCIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE LEALDADE. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC. 2. O contrato de previdência complementar se sujeita à forte regulação estatal decorrente do comando da própria Constituição Federal (art. 202) e das regras da LC no 109/2001. 3. Existem mecanismos legais e regulatórios aptos a solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro. 4. Nos termos da súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” 5. Inserem-se na álea econômica ordinária do contrato de previdência privada complementar aberta: (i) a flutuação da taxa básica de juros, (ii) o aumento da expectativa de vida das pessoas e (iii) a superveniência de normas reguladoras do mercado atinentes à proteção do sistema previdenciário. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva não configuradas. 6. A pretensão de repactuação ou de resolução de contrato envolvendo plano de previdência privada (FGB) em face de beneficiário que, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de previdência complementar aberta viola a boa-fé objetiva, o dever anexo de lealdade, bem como vulnera a proteção à confiança. 7. Não obstante a atuação da Defensoria Pública decorra de imposição legal, no papel de Curadoria Especial, não há razão para que seja afastado o direito aos honorários de sucumbência. 8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, defendendo a necessidade do deferimento de prova pericial atuarial, em razão de debate técnico específico, que exige análise minuciosa de aspectos atuariais do plano de previdência, características regulatórias do setor de previdência e fatores socioeconômicos que levam a onerosidade alegada, sob pena de cerceamento de defesa. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 5o, alínea “f”, e 6o, parágrafo único, ambos do Decreto-Lei 806/1969, 478 e 599, ambos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso XI, do ambos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 27, 28, 37 e 68, § 1o, todos da Lei Complementar 109/2001, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANA RITA R. PETRAROLI, OAB/DF 64.006, e PAULO FERNANDO R. PETRAROLI, OAB/DF 72.773 (ID 76963365). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 5o, alínea “f”, e 6o, parágrafo único, ambos do Decreto-Lei 806/1969, 478 e 599, ambos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso XI, do ambos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 27, 28, 37 e 68, § 1o, todos da Lei Complementar 109/2001, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 76963365. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D